Tribunal: TCU
Processo: 018.456/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 932846 (Objeto: Gestão administrativa e operacional do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral ¿ CISLIPA, incluindo o SAMU nos municípios do Litoral do Paraná.)

Inteiro teor:
Acórdão 2970/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na gestão administrativa e operacional do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral (Cislipa), quanto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nos sete municípios do Litoral do Paraná, supostamente relacionadas à Improbidade Administrativa. As irregularidades decorreram de, por exemplo: (i) descumprimento de carga horária pelos servidores comissionados; (ii) falta de zelo pelos equipamentos de trabalho do Samu (ambulâncias); (iii) utilização indevida do veículo automotor do consórcio para finalidade particular; (iv) nepotismo, e (v) contratação irregular de serviços advocatícios. Considerando a conclusão da unidade técnica no sentido de que a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e/ou do Ministério Público do Estado do Paraná, além de Conselhos Profissionais de Enfermagem e de Medicina (Corenf e CRM do Paraná), todos já notificados pelo próprio denunciante, dada a natureza das irregularidades (que não apontaram prejuízos ao erário por meio de desvios de recursos federais), já são suficientes para dar o adequado tratamento aos fatos noticiados, configurando a não necessidade de atuação direta deste Tribunal no caso concreto, evitando assim, duplicidade de esforços; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e 235, do Regimento Interno do TCU, e no § 1o, do art. 103, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, e ainda de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, mas sem prosseguimento do processo, nos termos do inciso II, do § 4o, do art. 106, dessa mesma Resolução. 1. Processo TC-018.456/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Consorcio Intermunicipal de Saude do Litoral do Parana - Cislipa. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.